Tribunal: TJES
Processo: 5000219-76.2019.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000219-76.2019.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO LTDA
RECORRIDO: POLIANA CANSI PIASSAROLO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR COBRANÇA INDEVIDA. (1) TESE AUTORAL.
EM APERTADA SÍNTESE NARRA A REQUERENTE, QUE RECEBEU EM SUA RESIDÊNCIA O CARTÃO DE CRÉDITO ENVIADO PELO REQUERIDO, SUSTENTANDO QUE NÃO CHEGOU A SEQUER DESBLOQUEAR O CARTÃO TENDO EM VISTA, QUE NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DESTE, HOUVE RECUSA POR PARTE DO DEMANDADO. ADUZ QUE, EM VIRTUDE DA RECUSA, SOLICITOU UM CARTÃO DE CRÉDITO DE OUTRA INSTITUIÇÃO, NÃO TENDO MAIS INTERESSE ALGUM NO CARTÃO FORNECIDO PELO REQUERIDO. AFIRMA, QUE MESMO SEM TER REALIZADO O DESBLOQUEIO DO CARTÃO A EMPRESA RÉ EFETUOU DESCONTO EM CONTA DA AUTORA RELATIVO A TAXA DESTE. DIANTE DISSO, PLEITEIA PELA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS QUE ALEGA TER SOFRIDO.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil: para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a título de danos morais a quantia de R$ 5.000,00, que deverá ser corrigida monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas e honorários.”
(3) RECURSO INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
PRELIMINARMENTE:
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO AUTORAL À JUSTIÇA GRATUITA. RELATA QUE, DIVERSAMENTE DO QUE FORA AFIRMADO PELA REQUERENTE, O QUE REALMENTE OCORRERA FOI QUE O PLÁSTICO FOI ENVIADO PARA A AGÊNCIA, EM AGOSTO DE 2019, POR CONTA DE
INSUFICIÊNCIA NO ENDEREÇO DA CLIENTE
PARA ENVIO E ENTREGA DO REFERIDO CARTÃO, POSTO QUE OS ENDEREÇOS DA AUTORA INFORMADOS EM SUA PEÇA VESTIBULAR E O ENDEREÇO CADASTRADO JUNTO AO BANCO RECORRENTE, SERIAM DISTINTOS. ADUZ AINDA QUE, POSTERIORMENTE, O PLÁSTICO FORA ENTREGUE À AUTORA, PESSOALMENTE, NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO, SENDO AINDA EFETIVADO O SEU DESBLOQUEIO. RELATA QUE AS COBRANÇAS IMPUTADAS À AUTORA SÃO ESTRITAMENTE LEGAIS, POIS SÃO DEVIDAS, MESMO SEM A UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO, CONFORME DISPOSIÇÕES EXPRESSAS EM INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE A AUTORA E O BANCO. SUSTENTA ACERCA DA AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS AFIRMAÇÕES DA REQUERENTE. REFUTA A ALEGAÇÃO DA DEMANDANTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA MESMA. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, ANTE A AUSÊNCIA DE ABALOS PATRIMONIAIS OU MORAIS DA RECORRIDA.
(4) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA PELO MANTIMENTO DA DECISÃO GUERREADA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
TRATA-SE DE LIDE PELA QUAL A PARTE AUTORA REQUER PELA CESSÃO DAS COBRANÇAS A TÍTULO DE “ANUIDADE DIFERENCIADA” DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO, POIS ALEGA JAMAIS TER EFETUADO O DESBLOQUEIO DO MESMO. A REQUERIDA CONTESTA, EXPONDO O INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA (ID.: 2296955). O JUÍZO DE PISO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, DETERMINANDO QUE A REQUERIDA CESSASSE AS COBRANÇAS DE ANUIDADE DO REFERIDO PLÁSTICO (SEDE LIMINAR), BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA DEMANDADA PELOS DANOS MORAIS IMPUTADOS À AUTORA, NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). EM SEDE RECURSAL, A REQUERIDA ACOSTOU A CLÁUSULA CONTRATUAL (ID.: 2296971), CONSTANTE NO INSTRUMENTO ASSINADO PELA AUTORA, QUE DETERMINA:
“Após a adesão ao Sistema, o TITULAR pagará a Tarifa de Anuidade Diferenciada
pela utilização da rede de estabelecimentos afiliados.”
(GRIFO NOSSO).
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA FEZ USO DO PLÁSTICO. ALEGAÇÃO GENÉRICA POR PARTE DA RECORRENTE QUANTO AO DESBLOQUEIO EFETUADO PELA REQUERENTE NA SEDE DA INSTITUIÇÃO (ID.: 2296971), POSTO QUE A MESMA APENAS ACOSTOU TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO COMPROVAM TER A AUTORA EFETIVADO A AÇÃO DE DESBLOQUEIO DO CARTÃO. DEMONSTRATIVOS DAS COBRANÇAS INDEVIDAS REFERENTES À
ANUIDADE DIFERENCIADA

NAS FATURAS CONSTANTES DOS MESES DE AGOSTO/2019 À NOVEMBRO/2019 (ID.: 2296958). INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA REQUERIDA.
INEXISTENTES OS DANOS MORAIS PLEITEADOS,
ANTE A AUSÊNCIA DE OFENSA EXACERBADA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA, E DIANTE DA FALTA DE PROVA DO ABALO CREDITÍCIO OU REPERCUSSÃO SOCIAL SOFRIDO PELA MESMA.
(6)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(7)
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA, PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO REQUERIDO, A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PISO QUANTO AO PLEITO DA TUTELA ANTECIPADA QUE DEVE SER MANTIDO.

(8)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, POSTO O RECORRENTE TER LOGRADO ÊXITO, EM AO MENOS PARTE DO PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.